Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704898-68.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO VASCONCELOS DE MORAES APELADO: FRANCISCO EDISON DE LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41585865) interposta por EVALDO VASCONCELOS DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de FRANCISCO EDISON DE LIMA JUNIOR, determinou o levantamento da caução dada em garantia apenas após o trânsito em julgado da decisão. Eis o teor do decisório combatido (ID 41585853): (...) Transitada em julgado, libere-se a caução ao autor (ID 117103167 - Pág. 1). Pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Inconformado, alega o recorrente que a caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei de Locação deve ser restituída ao locador nos casos em que o locatário desocupa o imóvel. Aduz não ter mais razão a garantia porque o intuito é assegurar indenização nos casos de eventual desocupação forçada do locatário e, no caso, o imóvel encontra-se desocupado, conforme a certidão do oficial de justiça datada de 20/04/2022. Requer, a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão com a restituição da caução ao locador. É o relato do essencial. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Cuida-se de ação de despejo fundada na falta de pagamentos de aluguéis, aplicando-se a Lei 8.245/91, lei especial, inclusive para a análise dos pedidos de medidas liminares. O art. 59, § 1o da referida lei estabelece: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) Consta da diligência para o cumprimento do mandado de desocupação voluntária (ID 41585826): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/04/2022 às 11:11, dirigi-me à(ao) QNM 7, CONJUNTO L, -LOTE 47, LOJA 4, CEILÂNDIA SUL, BRASÍLIA-DF CEP 72215-082, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de FRANCISCO EDISON DE LIMA JUNIOR, 005.871.341-78, visto que a LOJA SE ENCONTRAVA FECHADA, tendo sido informada por ANTONIA APARECIDA ARAUJO (loja vizinha) que está fechada há 15 DIAS). PELO EXPOSTO, DEVOLVO O PRESENTE PARA APRECIAÇÃO SUPERIOR. Dispõe o art. 39 da Lei de Locações: Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. Conquanto o recorrente tenha demonstrado a probabilidade do provimento do recurso, verifica-se a ausência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Ademais, o valor referente à caução encontra-se em conta judicial vinculado ao Juízo em que se prestou a garantia. Desse modo, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento em sede liminar favorável ao levantamento da caução. Assim, a pretensão do apelante não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador